Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010982-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (AGRAVANTE), NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0001-73 (AGRAVADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA QUE ATENDE À SUA FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito da autora, cobrada por dívida inexistente, e o perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento da anotação restritiva e a abstenção de proceder a outros apontamentos durante o trâmite da demanda
.

A multa diária tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente
para que a requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como proceda à retirada das inclusões já existentes, referentes à execução cível no 1000966-35.2019.811.0086, no prazo de até 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 300, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução idônea. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

A agravante alega que ajuizou Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de receber R$39.184,20 alusivos ao contrato de seguro do ramo de transporte nacional, Apólice no. 02852.2017.0001.0621.0000195.

Argui a impossibilidade de cumprir a determinação judicial uma vez que não incluiu a agravada em órgãos de proteção ao crédito, e acrescenta que o apontamento ao qual ela se refere foi realizado
pelo cartório distribuidor deste Tribunal
.

Sustenta que
não há ilegalidade com relação à inscrição da ação executiva no SERASA quando se tratar de comunicação decorrente do Código de Normas dos Tribunais Pátrios ou Convênios celebrados entre os Tribunais e respectivos órgãos restritivos de crédito, como de fato ocorreu no caso em tela
.

Afirma que antes mesmo de ingressar com a lide a agravada já continha restrição na Agência Nacional de Transportes Terrestres, não havendo como garantir que não conseguiu a linha de crédito por conta da dívida objeto da Execução. E mais, que é excessiva e desproporcional a multa cominada.

Argui que foram atendidas as exigências legais e, assim, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 45490452).

Contraminuta no ID no. 46817975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega a inexistência do débito visto que foi vítima de roubo de carga avaliada em R$230.960,16 e não ressarcida pela agravante, que agora cobra valores posteriores ao sinistro.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

Além disso, contribuem para a manutenção da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

A agravante não demonstrou que o próprio juízo de origem determinou a negativação da agravada no SPC (art. 373, inciso II, do CPC). De qualquer forma, ela consta como credora beneficiária do apontamento restritivo, portanto basta entrar em contato com o banco de dados para obter a exclusão, além de cumprir a determinação judicial de abster-se de incluí-la em cadastros de inadimplentes.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI no. 70082915299, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1o/11/2019, sem destaques no original).

A agravante insurge-se ainda contra a multa diária de R$50.000,00 caso não obedeça a decisão.

Não procede o argumento de que o valor fixado é excessivo, fere o princípio da proporcionalidade e causa enriquecimento ilícito da agravada.

Sua cominação é meio de coerção ao cumprimento de ordem judicial, e a importância estabelecida pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Nesta lide especificamente nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante sustente sua exorbitância. Dessa maneira, a quantia arbitrada não comporta alteração, pois está adequada à sua finalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial
. (...) 4. Recurso não provido.
(AGI no. 20150020253007, 2a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016)
(sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 -
ASTREINTE
QUE ATENDE À SUA FINALDIADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A
astreinte
tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
.

(Agravo de Instrumento no. 38280/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020